Tribunal: STF
Processo: ARE 1561208
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO SEPARADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cessão de precatório, com reserva dos honorários advocatícios contratuais – Depósito prioritário – Decisão que determinou a devolução de valores à DEPRE – Descabimento – Em se tratando de cessão parcial, a prioridade de receber o crédito remanescente subsiste – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 5).



    2.  No recurso extraordinário, o agravante alega que o Tribunal de origem teria contrariado os §§ 8º e 13 do art. 100 e o art. 103-A da Constituição da República, bem assim a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal.



    Esclarece, inicialmente, tratar-se “de AGRAVO DE INSTRUMENTO apresentado por Maria de Fátima de Oliveira Melo e Outros, no qual alega que a parte autora cedeu 79% de seu crédito, reservando 21% para o pagamento dos honorários advocatícios. Contudo, o Tribunal de Justiça, por meio da DEPRE, efetuou um depósito judicial considerando o crédito superprioritário e o Juízo a quo determinou a devolução integral do depósito, uma vez que a cessão de crédito superprioritário retira tal qualidade” (fl. 2, e-doc. 11).



    Afirma que o acórdão recorrido “reformou a decisão do juízo declarando que o valor exclusivamente relativo aos honorários contratuais não restaria afastado da superprioridade, uma vez que se refere à parcela do precatório não cedida”, e que “a decisão combatida implica em indevida utilização do benefício do depósito prioridade pelos patronos da parte exequente, com o único objetivo de satisfação de interesses meramente patrimoniais alheios ao objetivo de promoção de justiça social visado pelo art. 100, § 3º, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 11).



    Assevera que “o depósito superprioritário de precatório não pode beneficiar o cessionário, por expressa previsão constitucional (CF/88, art. 100, §13)”, e que, por essa razão, “a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a devolução do montante depositado ao DEPRE (Departamento de Precatórios do TJSP), foi correta, inclusive em relação à parte do crédito que se referia aos honorários contratuais” (fls. 7-8, e-doc. 11).



    Sustenta que “incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, fundando-se em interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 47. Isto porque é conhecido o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a Súmula vinculante n. 47 não se aplica aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica alheia à Fazenda Pública, que não faz parte da avença, não podendo ser responsabilizada por este negócio jurídico” (fls. 8-9, e-doc. 11).



    Ressalta “não se admit[ir] que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais” (fl. 10, e-doc. 11).



    Anota que, “nesse contexto, o acórdão recorrido incorreu, ainda, em ilícito fracionamento do débito, pois: 1) uma parte do crédito cedido será paga posteriormente como verba alimentar, mas sem ser considerada superprioritária; 2) outra parte, relativa aos honorários contratuais, será paga e levantada prioritária e imediatamente” (fl. 11, e-doc. 11).



    Pede “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma do acórdão recorrido, para não prover o agravo de instrumento apresentado, confirmando a decisão de primeiro grau que determinou a devolução de todo valor depositado ao DEPRE, ante o que preveem o art. 100, §§ 8º e 13, art. 103-A e Súmula Vinculante n. 47 da CF” (fl. 12, e-doc. 11).



    3.  O recurso extraordinário foi inadmitido em razão de “os argumentos expendidos não [serem] suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”, e da incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    4. Neste agravo, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e assevera que “o recurso extraordinário interposto não visará discutir questões fáticas, uma vez que a questão a ser resolvida por esta Eg. Suprema Corte é apenas de direito, qual seja: possibilidade, nos termos dos arts. 100, §§ 8º e 13º, da CF, c/c art. 103-A, da CF, de fracionamento de precatório superprioritário cedido, com pagamento da parte referente aos honorários contratuais como crédito prioritário e pagamento da parcela pertencente ao cessionário como simples verba alimentar” (fl. 7, e-doc. 16).



    Pede “que a Colenda Turma do Supremo Tribunal Federal de Justiça conheça e dê provimento ao Agravo para possibilitar o julgamento do Recurso Extraordinário não admitido na origem, dando-se provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido” (fl. 8, e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5.  Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por ser o tema constitucional, sem necessidade de reexame das provas constantes dos autos.



    Superados esses óbices processuais, é de se reconhecer assistir razão jurídica ao agravante.



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Pretende a agravante a expedido ofício à DEPRE determinando a transferência para os autos da execução, do valor de 21% crédito não cedido, destinado à quitação dos honorários advocatícios contratuais, sob o argumento de que aludido crédito ostenta prioridade. 



    Razão lhe assiste.



    Com efeito, a agravante cedeu 79% (setenta e nove por cento) de seus direitos sobre o respectivo precatório CAIO DE CASSO CIRINO (fls. 41 e seguintes), consoante o disposto no artigo 100, §13, da Constituição Federal: (...)



    E, relativamente aos 21% (vinte e um por cento) remanescentes, a cedente, credora originária, ressalvou que estes seriam, em tese, destinados à remuneração do advogado que patrocinou a causa, constando o quanto segue do instrumento de cessão de crédito, nos seguintes termos: (...)



    Bem se vê que esse percentual não foi objeto de cessão a terceiros, apesar de restar expressamente consignada a reserva do numerário a ser destinado ao pagamento de honorários contratuais ao patrono que atuou em benefício da credora. 



    Portanto, persiste para a parte não cedida (21% a título de honorários contratuais) a prioridade prevista no § 2º do artigo 100 da Constituição Federal, visto que o credor originário ainda é o seu titular. 



    Sobre a matéria, pertinente ainda transcrever o trecho do acórdão que segue:



    ‘Todavia, é oportuno frisar que não se reveste de maior importância a efetiva destinação da verba reservada à credora originária no instrumento celebrado, pois, conforme alhures aduzido, o crédito pode ser cedido parcialmente, sem a concordância do devedor, afigurando-se irrelevante a finalidade dos recursos não alienados porque a reserva de valor fora estabelecida nominalmente à credora originária que já gozava de prioridade de pagamento. E, por corolário lógico, inexiste alteração da titularidade do crédito ou da preferência legal, porquanto destinada a proteger unicamente a pessoa natural do credor originário. (...)’



    Desta feita, impõe-se a reserva da quota-parte não cedida em favor da credora originária, subsistindo a regra da preferência no pagamento. (...)



    Não se olvide ainda que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os honorários contratuais possuem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas, sendo a reserva, portanto, possível. (...)



    Por conseguinte, faz-se mister a reforma da r. decisão para se determinar a transferência do percentual não cedido (21%) para os autos da execução, destinado ao pagamento de honorários contratuais, nos termos da cessão de crédito, para posterior levantamento” (fls. 4-10, e-doc. 5).



    Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de se destacarem do crédito do cliente os honorários contratuais do advogado, para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.494.741-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.345-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.452.111-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.484.471-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2024).



    7. Anote-se ser inaplicável na espécie a Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal, por se tratar de pagamento de honorários advocatícios contratuais destacados do principal. 



    A Súmula Vinculante n. 47 dispõe que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (DJe 2.6.2015). 



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar essa súmula, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.132, Tema 18 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou ser apenas a verba honorária sucumbencial passível de execução em separado, por constituir direito autônomo do advogado. 



    Nesse sentido, confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47. AGRAVO IMPROVIDO. I – Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. III – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.498.117-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.9.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.452.111-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.4.2024).



    O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer vedada a expedição em separado do ofício requisitório, com a finalidade de liquidar os honorários advocatícios contratuais. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora